Tribunal: TJDFT
Processo: 0711789-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO ANTERIOR. CONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA. SÚMULA 375, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Nos termos do artigo 792, do Código de Processo Civil, e do enunciado 375, do Superior Tribunal de Justiça, são requisitos para o reconhecimento de fraude à execução a ocorrência de alienação ulterior de bens à distribuição de demanda, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência ou posterior à averbação no registro competente de ação real ou reipersecutória, de execução ou de ato de constrição. A alienação de bem anteriormente à constituição do débito não caracteriza fraude à execução.